Tribunal: STF
Processo: ARE 1439743
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Associação Beneficente Cultural e Comunitária Vale do Uruguai contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RÁDIO COMUNITÁRIA. VEICULAÇÃO IRREGULAR DE PUBLICIDADE COMERCIAL, PROPAGAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 1KM E INCOMPATIBILIDADE DA RETRANSMISSÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA OBSTAR A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS COMERCIAIS OSTENSIVAS DOS APOIADORES E A RETRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO NA WEB. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO RÉ. 



    ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA ACAERT. TEMAS SEDIMENTADOS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. TESES AFASTADAS. 



    MÉRITO. RÁDIOS COMUNITÁRIAS AUTORIZADAS A ADMITIR PATROCÍNIO SOB FORMA DE APOIO CULTURAL. ART. 18 DA LEI N. 9.612/1998. DIVERGÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO AO CONCEITO E ALCANCE DO TERMO "APOIO CULTURAL". DIVULGAÇÕES QUE, NA FORMA DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE, DEVEM SER SIMPLES E OBJETIVAS, ISENTAS DE CONOTAÇÃO COMERCIAL PROPAGANDISTA, COM MERO PROPÓSITO DE ANUNCIAR A IDENTIDADE DO PATROCINADOR, SOB PENA DE ENSEJAR CLARA CONCORRÊNCIA INDEVIDA COM AS EMPRESAS RADIODIFUSORAS ORDINARIAMENTE COMERCIAIS. PRÁTICA DA RÉ QUE SE EXTRAPOLA ESSE CONCEITO. SENTENÇA MANTIDA. 



    RETRANSMISSÃO DO CONTEÚDO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DO PRÓPRIO CONCEITO E FUNÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, E DO ALCANCE LEGALMENTE ESTABELECIDO NO RAIO DE 1KM. ART. 1º DA LEI N. 9.612/1998, ART. 6º DO DECRETO N. 2.615/1998 E ITEM 3.2 DO ANEXO DA PORTARIA N. 462/2011/MC. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, IX, 21, XII, ‘a’, 215, 220 e 223 da Constituição Federal.



     Alega que a “ilegitimidade ativa do Recorrido é cristalina visto que a legislação dá competência absoluta de fiscalização das radcoms à ANATEL e ao Ministério das Comunicações, que possuem agentes/peritos competentes e treinados para tanto, com fé pública, fiscalizando in loco as rádios e orientando a sua regular atuação”, e que “cabe ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização, bem como fiscalizar o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.”



    Afirma que “em momento algum no processo a autora ora recorrida se fez provar pelos prejuízos causados à suas associadas pela recorrente.”



    Sustenta que “não há nada, absolutamente nada na Lei de regência que fala em limitação do raio de cobertura de 1 km, mas apenas estabelece que dentro deste raio não poderá haver qualquer interferência de outra RadCom, já que não oferece proteção sobre as demais emissoras de radiodifusão.”



    Por fim, aduz que “buscar limitar anda mais um serviço essencial para as pequenos municípios, na sua absoluta maioria sem cobertura do sistema comercial, além das limitações legais da potência (25 wats) e altura da antena (30m), inclusive deturpando um conceito físico de raio de cobertura (proteção x limitação), sem levar-se em conta as Constituições Federal e Estadual que não admitem qualquer tipo de discriminação, é desconsiderar e afrontar o próprio Estado Democrático de Direito, preferindo o monopólio da comunicação ao real propósito democrático estabelecido pelas Regras constitucionais.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que a matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação aos artigos 21, XII, ‘a’, e 215 da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, tampouco suscitada nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012. 



    De outro lado, destaco que o Tribunal “a quo”, ao examinar os fatos e as provas e analisar legislações infraconstitucionais, manteve a sentença a qual determinou “que a parte ré: a) abstenha-se de veicular propaganda com fins comerciais [...] restringindo-se somente ao patrocínio, sob a forma de apoio cultural, conforme os artigos 18 da Lei 9.612/1998 e 32 do Anexo do Decreto 2.615/1998; b) retire da rede mundial de computadores a reprodução da programação on-line (conteúdo sonoro) do seu website”.



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    [...] tratando a presente demanda sobre irregularidades de serviço de rádio comunitária frente à concorrência desleal oriunda de propaganda comercial irregular, e não de questões meramente técnicas relacionadas à radiodifusão, e tendo a Associação autora autorização estatutária para representar seus associados (ev. 84, doc. 41, "c" - PG) na forma do art. 5º, XXI, da CF/1988, não há falar em ausência de legitimidade ativa e interesse processual.



    [...]



    No mérito, o cerne da questão discutida diz respeito à suposta irregularidade da associação ré em transmitir, via rádio comunitária, propagandas de natureza comercial, em ofensa ao que prevê o art. 18 da Lei n. 9.612/1998, que culminaria em concorrência desleal.



    Prevê o dispositivo citado, in verbis:



    [...]



    Os anúncios veiculados na rádio autora detalham em demasia os serviços dos apoiadores, anunciando produtos, facilidades, descontos e outras vantagens. Isso está claro nas gravações apresentadas no ev. 130 - PG. 



    De qualquer modo, a diferenciação conceitual, para o caso dos autos, é irrelevante. Extrai-se das gravações citadas que a ré costuma veicular também preços de produtos/descontos em seus anúncios de apoio cultural. Cita-se, como exemplo, os 17min 50seg do ev. 130, doc. 489 - PG. 



    Logo, há de fato a veiculação irregular de anúncios comerciais, em desacordo com a função social da rádio comunitária, e em confronto com o que prevê o regramento aplicável, ensejando clara concorrência indevida com as empresas radiodifusoras comerciais.



    [...]



    Por essas razões, deve a apelante se abster de veicular propagandas de natureza comercial, que excedam a simplicidade e objetividade do mero anúncio de identidade do patrocinador, na forma determinada na sentença. 



    3. A disponibilização/retransmissão do conteúdo das RadCom na internet, por seu turno, viola o próprio conceito/função do Serviço de Radiodifusão Comunitária, firmado no art. 1º, da Lei n. 9.612/1998, na regulação do art. 6º, do Decreto n. 2.615/1998, e no item 3.2 do anexo da Portaria n. 462/2011/MC, que preveem:



    [...]



    A retransmissão do conteúdo na rede mundial de computadores obviamente expande esse alcance para o mundo, em ofensa à sua limitação legal e às finalidades para qual existe, elencadas no art. 3º do Decreto n. 2.615/1998:



    [...]



    Por tudo isso, fica mantida também a ordem de remoção da retransmissão online do conteúdo da rádio.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, passaria, necessariamente, pela interpretação de leis infraconstitucionais, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    Em casos fronteiriços há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.350.176, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de outubro de 2021):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RÁDIO COMUNITÁRIA. VEDAÇÃO À PUBLICIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa a Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.170.031 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13de fevereiro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente